Tribunal: TJDFT
Processo: 0749786-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. BLOQUEIO DE ATIVOS VIA SISBAJUD. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. MEDIDA EXCEPCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em cumprimento de sentença, por meio da qual se buscava a indisponibilidade de ativos financeiros e a instauração do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica de empresa terceira, sob alegação de confusão patrimonial e desvio de finalidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela provisória destinada à indisponibilidade de ativos e à instauração do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A desconsideração da personalidade jurídica, inclusive em sua modalidade inversa, constitui medida excepcional, admitida apenas quando demonstrado, de forma objetiva, o abuso da personalidade jurídica, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial.
4. A concessão de tutela provisória exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.
5. Os elementos apresentados não evidenciam, em sede de cognição sumária, a utilização da pessoa jurídica indicada para ocultação patrimonial ou fraude à execução, sendo insuficientes as alegações de identidade de sócios, inexistência de bens penhoráveis e continuidade da atividade econômica.
6. A indisponibilidade de ativos financeiros por meio do SISBAJUD constitui medida gravosa, que demanda prova robusta dos pressupostos legais, o que não se verifica neste estágio processual.
7. Inexistem elementos concretos aptos a caracterizar litigância de má-fé, que exige demonstração inequívoca de conduta dolosa ou intenção protelatória.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8.Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A desconsideração inversa da personalidade jurídica exige demonstração objetiva de abuso da personalidade jurídica, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do Código Civil. 2. A indisponibilidade de ativos financeiros em tutela de urgência pressupõe prova robusta da probabilidade do direito, sendo incabível quando fundada apenas em indícios genéricos.”

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 50; CPC. art. 300.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.433.789/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 04.03.2024, DJe 11.03.2024; TJDFT, Acórdão no 2062894, Agravo de Instrumento no 0726238-72.2025.8.07.0000, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 29.10.2025.